Tribunal: TJDFT
Processo: 0752703-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. PREQUESTIONAMENTO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de embargos de declaração opostos em face ao acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento interposto pelo embargado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve omissão, obscuridade ou contradição no acórdão.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, buscando sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.
4. A adoção de tese diversa daquela que as partes entendem aplicável não configura vício, mas uma decorrência lógica da atribuição do Poder Judiciário.
5. Em relação aos fundamentos jurídicos, eles foram suficientemente debatidos no julgamento do agravo de instrumento, conforme transcrito no acórdão.
6. Para fins de prequestionamento, o novo ordenamento jurídico considera estarem incluídos no acórdão os elementos suscitados pelo embargante, mesmo que os embargos sejam admitidos ou rejeitados, conforme o art. 1.025 do CPC.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “Os embargos de declaração são um recurso de caráter integrativo, buscando sanar vícios como obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CPC, art. 1.025.